Tribunal: TJMT
Processo: 1014382-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014382-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR - CPF: 487.580.191-20 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR FERREIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES -
ARGUMENTOS DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS V
EREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI
E A APLICABILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - MATÉRIAS ANALISADAS EM HC ANTERIOR - REPETIÇÃO INADMISSÍVEL - JULGADO DO TJMT -
CONTEMPORANEIDADE - PACIENTE FORAGIDO POR 8 (OITO) ANOS - FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE PERSISTEM - PACIENTE COM CONHECIMENTO DO DECRETO CONSTRITIVO - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA PELA FUGA - ENTENDIMENTO DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA - RAZÕES RECURSAIS - PRAZO DEVOLVIDO - PREJUDICIALIDADE - ACORDÃO DO TJMT- ORDEM DENEGADA.

Se os
argumentos relativos aos pressupostos da prisão preventiva, decretada pelo Juiz-Presidente, após v
eredito do Tribunal do Júri,
e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisados no julgamento do HC anterior,
afigura-se impertinente nova apreciação da matéria, pelo Tribunal
(TJMT, HC N.U 1020470-23.2021.8.11.0000).

“[...] a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(STJ, AgRg no HC no 730.251/PR)

Se devolvido o
prazo
recursal, pelo juiz da causa, resulta
prejudicada
a impetração nesse ponto (TJMT, N.U 0096269-36.2014.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014382-32.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE (S): MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE:

LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1010989-70.2022.8.11.0042 - Código 117086), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV do CP - e decretou sua prisão preventiva (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta: 1) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 2)
ausência de contemporaneidade; 3) cerceamento de defesa, por não ter
“sido
oportunizado prazo para apresentar as respectivas razões do recurso de apelação interposto”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
“sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas”
(ID 136116659), com documentos (IDs 136116660/ 136116670).

O pedido liminar foi indeferido (ID 136623169).

O Juízo singular prestou informações (ID 138182157).

A i. 10a
Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE - PACIENTE CONDENADO A PENA DE 16 ANOS RE RECLUSÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DIANTE DA FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR APROXIMADAMENTE 09 (NOVE) ANOS - PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPROCEDÊNCIA - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ARGUMENTOS JÁ JULGADOS NO HC 1013669-62.2019.811.0000, EM 13/11/2019 (“INADMISSÍVEL A REPETIÇÃO DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE E JULGAMENTO NAS DEMANDAS ANTERIORMENTE AJUIZADAS EM FAVOR DO PACIENTE” (TJMT, HC NU 1003256- 87.2019.8.11.0000 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - SE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, DESCABE FALAR-SE EM MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER TIDO OPORTUNIDADE DE APRESENTAR AS RAZÕES DE APELAÇÃO - OMISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 138466686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ocorrido em 29.2.2007 (Sistema
Primus
- Código 117086).

Em 2.4.2008, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia em face do paciente e decretou sua custódia cautelar (Sistema
Primus
- Código 117086).

Em 16.9.2008, o juiz da causa revogou a prisão preventiva do paciente
“mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, bem como de comunicar ao juízo processante qualquer mudança de residência”
(Sistema
Primus
- Código 117086).

Em 22.4.2014, a Defesa do paciente [órgão da Defensoria Pública] atualizou o seu endereço nos autos, qual seja rua Radialista Reinaldo Veiga, quadra 25, casa 11, Bairro Coopahamil, Cuiabá/MT (Sistema
Primus
- Código 117086).

Em 6.5.2014, o paciente foi pronunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima –
art. 121, § 2o, I e IV do CP – (Sistema
Primus -
Código 117086).

Em 30.6.2014, o oficial de Justiça Antônio Marcelino de Almeida, em cumprimento ao mandado de intimação da decisão de pronúncia, certificou que o paciente não foi localizado no endereço por ele indicado [rua Radialista Reinaldo Veiga, quadra 25, casa 11, Bairro Coopahamil, Cuiabá/MT], sendo que
“uma senhora de nome Regeane informou que o réu se mudou há seis meses”
(Sistema
Primus
- Código 117086).

Em 2.7.2014, o paciente compareceu, pessoalmente, à Secretaria da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e foi intimado da pronúncia (Sistema
Primus
- Código 117086).

O paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito no 102134/2016, o qual foi desprovido por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 29.11.2016 (Sistema
Primus
- Código 117086).

Em 17.10.2018, foi designada sessão de julgamento para o dia 23.4.2019 (Sistema
Primus
- Código 117086).

Em 26.3.2019, o oficial de Justiça certificou que
“não foi possível proceder à intimação de LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR, que se encontra em local incerto e não sabido”
(Sistema
Primus
- Código 117086).

Em 23.4.2019, a sessão de julgamento popular foi redesignada para o dia 22.8.2019 (Sistema
Primus
- Código 117086).

Em 22.8.2019, o Conselho de Sentença condenou o paciente pelo
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, I e IV do CP - (Sistema
Primus
- Código 117086).

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri dosou a pena do paciente e decretou sua prisão preventiva nestes termos:

“[...] Malgrado o réu tenha sido beneficiado com o direito de aguardar ao julgamento em liberdade, tenho que atual cenário processual impõe a decretação da sua prisão cautelar, porquanto, valendo-se do crédito que lhe foi depositado pelo Poder Judiciário, evadiu-se do distrito da culpa.

Luiz Antônio Escobar não foi encontrado para intimação da data do julgamento. Consta na certidão do Oficial de Justiça que no endereço declinado nos autos pelo réu reside outra pessoa, chamada Gabriel, a qual informou ter comprado o imóvel há seis anos e desconhecer o paradeiro do sentenciado (fls. 1442). Logo, está em local incerto e/ou não sabido.

No caso dos autos, não estamos diante meramente da dificuldade de localização do réu. Em verdade, Luiz Carlos, ciente da existência da demanda criminal, deixou, espontaneamente, de comparecer em juízo. Trata-se, pois, de réu foragido, não se tratando de presunção de fuga.

Depreende-se que o sentenciado evadiu-se do distrito da culpa há mais de seis anos e permanece foragido até os dias atuais, demonstrando-se necessário o cárcere cautelar para o asseguramento da aplicação da lei penal. In casu, se com a possibilidade de condenação o réu tomou rumo ignorado, muito mais motivo terá agora para permanecer foragido, diante desta condenação a pena tão severa que, por imposição legal, deverá ser cumprida no regime inicial fechado.

Assim sendo, não obstante a permissão legal para realização do julgamento sem a presença do réu, como ocorreu, a execução penal certamente restará prejudicada se continuar foragido, o que implicará na prescrição executória, tornando inócua a laboriosa ação penal. [...]

No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do crime.

Versam os autos acerca do cometimento de crime hediondo, consistente em homicídio duplamente qualificado, praticado em concurso de agentes, mediante paga, tento o réu como mandante. Luiz Antônio França Escobar organizou e planejou o crime, repassando detalhes acerca da rotina da vítima aos executores e, ainda, lhes forneceu a arma e a munição utilizada para ceifar a vida do desafeto.

Não bastasse, recentemente o réu foi condenado como incurso nas penas do art. 317, caput e § 1o (corrupção passiva e corrupção passiva qualificada), do Código Penal, em concurso material, por 03 (três) vezes, sendo 02 (dois) desses crimes em continuidade delitiva, a pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 498 (quatrocentos e noventa e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, § 2o, letra a, do Código Penal) e, ainda, a perda do cargo público que ocupava a época dos fatos investigados naqueles autos (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 5a VARA DE CUIABÁ - PROCESSO N° 0006646- 47.2008.4.01.3600 - NÚMERO ANTIGO: 2008.36.00.006646-7 - No DE REGISTRO E-CVD 00050.2019.00053600.1.00153/00128).

Dessa forma, vejo presente dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória, consistente na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Quanto à materialidade e indícios de autoria, desmerecem maiores digressões diante desta condenação, em que pese a recorribilidade da sentença.

Ex positis, decreto a prisão preventiva do réu LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR e, em consequência, nego-lhe o apelo em liberdade.”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 136116659)

O mandado de prisão foi cumprido no dia 22.3.2022, em Rosário Oeste/MT (PJe N.U 1000358-97.2022.8.11.0032).

Pois bem.

Os
argumentos relativos aos pressupostos da prisão preventiva, decretada pelo Juiz-Presidente, após v
eredito do Tribunal do Júri, e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC N.U 1013669-62.2019.8.11.0000, em 13.11.2019, cuja ordem fora denegada nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - CONDENAÇÃO E PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INOCORRÊNCIA DE FUGA - MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO COM ENDEREÇO ANTIGO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CONDENAÇÃO POR OUTRO FATO OCORRIDO EM ANO DISTANTE - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNIÇÃO PRÉVIA AO JUIZ DA CAUSA - FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O ATO CONSTRITIVO - DEVER DO ACUSADO DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS - PRECEDENTES DO STJ - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ANTERIORES - INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADO DO STJ E DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A condenação do paciente por fatos criminosos ocorridos em ano distante (2008) não pode ser fundamento para decretação de custódia cautelar, por ausência de contemporaneidade (STJ, HC no 480.274/RJ).

A mudança de endereço, sem comunicação prévia, constitui fundamentação idônea para o ato constritivo, visto que o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal (STJ: RHC no 77.761/MG; AgRg no HC no 446.840/GO).

A inobservância das condições anteriormente impostas [comparecimento aos atos processuais e manter os dados atualizados] não evidencia suficiência/adequação das medidas cautelares alternativas (STJ, HC no 508.379/SP; TJMT, N.U 1003784-24.2019.8.11.0000).”

Nesse quadro, afigura-se impertinente nova apreciação da matéria, pelo Tribunal (TJMT, HC N.U 1020470-23.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.2.2022).

No tocante à contemporaneidade, o paciente permaneceu foragido pelo prazo de aproximadamente 8 (oito) anos, considerada a data de sua última intimação [2.7.2014] e do cumprimento do mandado [22.3.2022], de modo que persistem os fundamentos da segregação cautelar, justificada na aplicação da lei penal.

Registre-se que o paciente tinha conhecimento do decreto constritivo, tanto que impetrou o HC NU 1013669-62.2019.8.11, em 13.11.2019, por intermédio de 3 (três) advogados constituídos [Givaldo Gomes, OAB/MT no 12.635, Waldir Caldas Rodrigues, OAB/MT no 6.591 e Ariana Silva Pinheiro, OAB/MT no 17.573].

Com efeito, a fuga do paciente afasta a ausência de contemporaneidade, conforme recente entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“O agravante permaneceu foragido por 2 anos, sendo certo que ‘
a fuga constitui o fundamento da cautelaridade
,
em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
’”
(AgRg no HC no 730.251/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.6.2022 - grifado)

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, por não ter
“sido
oportunizado prazo para apresentar as respectivas razões do recurso de apelação”
, verifica-se que o juiz da causa intimou o órgão da Defensoria Pública, em 15.9.2022, ou seja, após a impetração deste HC, para a apresentação das razões recursais do paciente (PJe 1o grau N.U 1010989-70.2022.8.11.0042 - ID 95225339), cabendo à sua Defesa a regularização procedimental para assegurar o contraditório.

Com efeito, se devolvido o prazo recursal, pelo juiz da causa, resulta prejudicada a impetração nesse ponto (TJMT, N.U 0096269-36.2014.8.11.0000 – Relator: des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 12.9.2014).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022